Tribunal: TJDFT
Processo: 0720413-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

2. Na espécie, considerando que não há provas suficientes para demonstrar com a certeza necessária a prática do tráfico de drogas por parte do apelante, em respeito ao princípio do "in dubio pro reo", é necessário desclassificar a conduta a ele imputada na denúncia para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, não restando dúvidas quanto à apreensão da droga e o acusado, inclusive em juízo, confessando a posse da substância ilícita para consumo próprio.

3. A pena privativa de liberdade não é prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e o acusado permaneceu detido por vários dias, portanto correta a extinção da punibilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.